Tribunal: STF
Processo: RE 628845
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PESSOA JURÍDICA. RETENÇÃO NA FONTE. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO PODER PÚBLICO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA DISCUSSÃO. INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. 


PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DISCUSSÃO ACERCA DE SEUS REQUISITOS. 




AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 




1. Nos termos do art. 38 da Lei 8.038/1991 e do art. 21, § 1º do RISTF, cabe ao relator negar seguimento aos pedidos ou aos recursos manifestamente improcedentes. Nestes casos, deve-se preservar a possibilidade de recurso ao Colegiado, pela exposição precisa dos fundamentos da decisão monocrática. Requisito observado neste caso. 




2. Considerada a sistemática de retenção na fonte como instrumento de antecipação do Imposto de Renda (realidade diversa da retenção na fonte como mecanismo de tributação definitiva), para que fosse possível bem compreender a alegada dimensão constitucional do debate, seria necessário examinar não apenas a norma de retenção, mas também a contra-medida de compensação, destinada a reconduzir a carga tributária ao patamar autorizado pela Constituição e pela legislação. 




Ausente discussão sobre elemento essencial do modelo, as razões recursais são ineficazes para promover o debate constitucional da matéria. 




3. Ademais, as razões recursais desviam-se de outro elemento determinante para o controle da validade da tributação, que refere-se aos limites à mensuração da carga tributária que pode ser exigida em antecipação. Como há a previsão para o reequilíbrio da carga tributária com a compensação, a questão de fundo deixa de ser propriamente a violação imediata do conceito de renda, para se desdobrar em duas: (a) a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores retidos, considerado o direito constitucional ao exercício de atividade econômica lícita e (b) a eficácia do mecanismo de compensação para reconduzir a carga tributária ao patamar permitido pela Constituição e pela legislação. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.